Tribunal: TJSP
Processo: 1010531-94.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para fixar o limite de descontos em 30% dos rendimentos líquidos do autor – Insurgência do banco réu – Não cabimento - Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do autor que se faz necessária – Preservação do caráter

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Sentença que julgou parcialmente procedente a ação para fixar o limite de descontos em 30% dos rendimentos líquidos do autor – Insurgência do banco réu – Não cabimento - Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do autor que se faz necessária – Preservação do caráter alimentar dos proventos - Inteligência dos artigos 7o, X, da CF e art. 6o, V, do CDC - Sentença mantida.
– Inobstante, a proibição de desconto direto na conta corrente não afasta a mora do devedor e não pode impedir o credor de buscar seu crédito de outras formas, como expedição de boletos e, se o caso, negativação dos dados do devedor e ajuizamento de execução judicial.
- A aplicação da multa somente ocorrerá em eventual descumprimento da decisão judicial pelo apelante e sua irresignação apenas demonstra sua intenção em descumprir a ordem - Sentença mantida.
- Multa em razão do descumprimento da ordem fixada em R$ 1.000,00 por dia que se mostra excessiva – Necessidade de adequação – Alteração da hipótese de sua incidência para cada descumprimento da ordem – Fixação de limite correspondente ao valor dado à causa - Sentença reformada nessa parte.
- Honorários advocatícios – Sentença que condenou o réu no pagamento de verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa – Insurgência do réu – Não cabimento – Quantia que remunera condignamente o trabalho do advogado – Inteligência do artigo 85, §2o, do CPC – Sentença mantida.

Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010531-
94.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JOSE JOAQUIM NETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010531-94.2019.8.26.0477 -Voto no 32487
2
Apelação Cível no 1010531-94.2019.8.26.0477
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: José Joaquim Neto (Justiça Gratuita)
Juiz: Eduardo Hipolito Haddad
Comarca: Praia Grande 1a Vara Cível
Voto 32487
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DO RÉU
- Sentença que julgou parcialmente procedente a
ação para fixar o limite de descontos em 30% dos
rendimentos líquidos do autor
Insurgência do
banco réu
Não cabimento - Limitação dos
descontos a 30% dos rendimentos do autor que
se faz necessária
Preservação do caráter
alimentar dos proventos - Inteligência dos artigos
7o, X, da CF e art. 6o, V, do CDC - Sentença
mantida.
Inobstante, a proibição de desconto direto na
conta corrente não afasta a mora do devedor e
não pode impedir o credor de buscar seu crédito
de outras formas, como expedição de boletos e,
se o caso, negativação dos dados do devedor e
ajuizamento de execução judicial.
- A aplicação da multa somente ocorrerá em
eventual descumprimento da decisão judicial pelo
apelante e sua irresignação apenas demonstra
sua intenção em descumprir a ordem - Sentença
mantida.
- Multa em razão do descumprimento da ordem
fixada em R$ 1.000,00 por dia que se mostra
excessiva
Necessidade de adequação

Alteração da hipótese de sua incidência para
cada descumprimento da ordem
Fixação de
limite correspondente ao valor dado à causa -
Sentença reformada nessa parte.
- Honorários advocatícios
Sentença que
condenou o réu no pagamento de verba honorária
fixada em 10% sobre o valor da causa

Insurgência do réu
Não cabimento
Quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010531-94.2019.8.26.0477 -Voto no 32487
3
que remunera condignamente o trabalho do
advogado Inteligência do artigo 85, §2o, do CPC
Sentença mantida.
Recurso
parcialmente
provido,
com
observação.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 242/243) que julgou parcialmente procedente a “ação de
obrigação de fazer c/c revisional de empréstimo consignado com
pedido de tutela antecipada c/c reparação por danos morais”1
ajuizada por José Joaquim Neto em face de Banco do Brasil
S/A, para fixar os limites de descontos em 30% dos rendimentos
líquidos do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil
reais).
Condenado o réu ao pagamento
das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa.
Recorre o réu buscando a reforma
integral da decisão para que seja julgada improcedente a ação.
Sustenta, em síntese, i) a possibilidade e legitimidade dos
descontos na forma que vem sendo efetuados; ii) a ausência de
proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa, o que
geraria enriquecimento ilícito do autor; e iii) a fixação dos
honorários advocatícios por apreciação equitativa.
O
recurso
foi
respondido
(fls.
275/282).
É o relatório.
As partes celebraram empréstimo
1 Valor da causa: R$ 35.699,33, em fevereiro de 2019. Sentença disponibilizada no
DJE em 17.06.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010531-94.2019.8.26.0477 -Voto no 32487
4
denominado “BB Renovação Consignação” que, de acordo com o
extrato fornecido pelo INSS, é um empréstimo consignado.
Porém, de acordo com o extrato bancário (fl. 43), as parcelas do
empréstimo estão sendo descontadas na conta corrente do autor.
O autor recebe aposentadoria de
aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), mas paga pensão
alimentícia de 50% desse valor. Assim, restam R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) líquidos. Ocorre que o autor contraiu um
empréstimo consignado junto ao banco réu, com parcelas
mensais de R$ 704,36 (setecentos e quatro reais e trinta e seis
centavos).
O
artigo
7o,
inciso
X,
da
Constituição Federal, bem como o artigo 6o, inciso V, do Código
de Defesa do Consumidor, têm como princípio a proteção do
consumidor em caso de contrato excessivamente oneroso.
Assim, era mesmo de rigor limitar
os descontos a 30% dos rendimentos líquidos do autor.
Nesse sentido o entendimento do
ilustre Desembargador Gilberto dos Santos o qual passo a
partilhar:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimos consignados.
Limitação dos descontos mensais a 30% do valor
dos vencimentos da autora (considerando tanto a
conta salário como a folha de pagamento), de modo
a evitar o risco de avanço sobre numerário utilizado
para
as
necessidades
básicas
da
devedora.
Cabimento. Recurso não provido. (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010531-94.2019.8.26.0477 -Voto no 32487
5
1008042-87.2016.8.26.0704;
Relator: Gilberto
dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 05/03/2018).
Inobstante, a limitação determinada
não afasta a mora do devedor e não pode impedir o credor de
buscar seu crédito de outras formas, como expedição de boletos
e, se o caso, negativação dos dados do devedor e ajuizamento
de execução judicial.
Isso porque, a dívida foi adquirida
espontaneamente pela parte e continua tal como contratada,
tendo o banco o direito de cobrá-la por outros meios.
E a irresignação do banco apelante
quanto à fixação de multa é de causar espanto, pois seu
questionamento demonstra nítida intenção de descumprir a
ordem judicial. Não o sendo, se o propósito for o de cumprir a
decisão, não há justificativa para qualquer receio em relação à
sua fixação.
Contudo, tem-se que o montante da
multa diária, como arbitrado, mostra-se excessivo, sendo de rigor
a alteração da hipótese de sua incidência para cada
descumprimento da ordem, ou seja, a multa incidirá no valor de
mil reais (R$ 1.000,00) por desconto efetuado em desacordo com
o quanto estabelecido, tendo como limite o valor dado à causa,
evitando-se, assim, enriquecimento indevido por parte do autor.
Por
fim,
considerando-se
as
circunstâncias da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010531-94.2019.8.26.0477 -Voto no 32487
6
autor, o tempo de duração da demanda, o local da prestação dos
serviços, e ainda o conteúdo econômico da ação, correta a
fixação da verba honorária nos termos da r. sentença, nos termos
do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, a fim de
remunerar condignamente o trabalho do advogado.
Posto
isso,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, com observação, nos termos explicitados,
mantidas as disposições sucumbenciais nos termos da r.
sentença.
MARINO NETO
Relator